Tribunal: TJMT
Processo: 1012325-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012325-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), CONSTRUTORA QUEBEC S/A - CNPJ: 38.696.365/0001-75 (AGRAVANTE), SCOTT WELLS QUEIROZ - CPF: 907.655.836-15 (AGRAVANTE), PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO - CPF: 056.855.576-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 104/STJ - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Em sede de julgamento pela sistemática de Repercussão Geral (Tema 104/STJ), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.

3. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso especial por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma REsp n. 1.104.900/ES (Tema 104/STJ), e inexistindo novos elementos capazes de modificá-la, deve ser o presente recurso desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de recurso de Agravo Interno proposto por
CONSTRUTORA QUEBEC S.A. E SCOTT WELLS QUEIROZ

contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, em decorrência da aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 104/STJ).

Em síntese, a parte agravante alega que não foi aplicado de forma correta o Tema 104 do STJ, ao fundamento que:
“A i. Desembargadora Vice-Presidente do eg. TJMT negou seguimento ao Recurso Especial sob o fundamento de que o acórdão recorrido observou a orientação do STJ. A ver (Id. Num. 149852664 - Pág. 2/3): (...) Todavia, data venia, sequer argumentou o porquê seria necessária dilação probatória no presente caso. Até por isso, no julgamento do Tema 104, que deu origem à Súmula no 393 do Colendo STJ, a questão submetida a julgamento dizia respeito exatamente à possibilidade de se arguir, via Exceção de Pré-executividade, matéria que são passíveis de conhecimento de ofício. ”

Aponta que
“todas as matérias suscitadas pela parte Agravante podem ser arguidas por meio de Exceção de Pré-Executividade, ao contrário do decidido pelo Tribunal a quo. Isso, porque a parte Agravante produziu a prova pré-constituída (documental) das nulidades suscitadas. A parte Agravante comprovou que as peças indicadas na Nota Fiscal n.o 3159, foram objeto de Contrato de Locação, regularmente celebrado entre a parte Agravante e a empresa Terra Máquinas Equipamentos e Construções. Todos os itens foram comprovadamente (i) transportados, acompanhados da respectiva documentação fiscal, (ii) entregues ao destinatário e (iii) devolvidos ao locador. ”
.

Assim, argumenta que
“Nenhuma outra prova precisa produzida, além da documentação que já consta nos autos! Por isso o acórdão recorrido merece reforma.”
.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que o Recurso Especial seja admitido e remetido ao STJ.

Recurso tempestivo (id. 154034493).

Contrarrazões no id. 154848679.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Eméritos pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a
recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a
recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Como se vê do relatório, a parte agravante alega que foi demonstrada a aplicação incorreta do tema 104 do STJ, uma vez que não teria sido demonstrada a razão da necessidade de dilação probatória, sustentando que comprovou documentalmente das nulidades suscitadas, não sendo necessária a produção de quaisquer provas além das já juntadas aos autos.

Com efeito, colaciono a ementa do recurso paradigma
REsp n. 1.104.900/ES - Tema 104/STJ, que é a controvérsia deste recurso
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".
2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.
3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.
(REsp n. 1.104.900/ES, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 1/4/2009.)

Logo, verifica-se que no referido recurso paradigma o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.

Por sua vez, a decisão agravada registrou o seguinte:

“(...)

No caso, discute a parte recorrente a respeito do acórdão não ter conhecido da exceção de pré-executividade quando a matéria demandar dilação probatória.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso paradigma (REsp 1104900/ES, Tema
104
) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.

Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu,
in verbis
:

Em que pesem as alegações dos Agravantes quanto a irregularidade e ilicitude do processo administrativo n. 5003889/2016, o qual deu origem à CDA 20181006736 sob execução, não é possível constatar de plano a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal no Procedimento Administrativo e quanto a ocorrência ou não do fato gerador, mostrando-se necessária a dilação probatória que, somente é permissível por meio de Embargos de Declaração
.

Ademais, é cediço que será nula a CDA quando não verificado qualquer dos requisitos do título representativo do crédito tributário previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais, in verbis:

Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, em conformidade com a orientação paradigma estampada no
Tema 104
.”

E adentrando ao próprio acórdão recorrido, assim se manifestou a Câmara Julgadora a respeito do assunto:

“(...)

Com efeito, é sabido que nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a Exceção de Pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

(...)

Em que pesem as alegações dos Agravantes quanto a irregularidade e ilicitude do processo administrativo n. 5003889/2016, o qual deu origem à CDA 20181006736 sob execução, não é possível constatar de plano a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal no Procedimento Administrativo e quanto a ocorrência ou não do fato gerador, mostrando-se necessária a dilação probatória que, somente é permissível por meio de Embargos de Declaração.

Ademais, é cediço que será nula a CDA quando não verificado qualquer dos requisitos do título representativo do crédito tributário previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais,
in verbis
:

(...)

Na espécie, conquanto os Agravantes tenham afirmado a ausência de requisitos necessários à CDA, o que geraria nulidade do título, verifica-se a presença dos requisitos legalmente exigidos e acima indicados.

(...)

Importante ressaltar que os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Assim, a Administração não tem o ônus de provar que seus atos são legais e a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.

Por outro lado,
aufere-se do título executado que além de constar o nome da pessoa jurídica, foi indicado na CDA o nome dos sócios como corresponsáveis.

Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que no caso dos autos deve ser aplicado o entendimento pacificado da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. no 1104900 (Tema Repetitivo 103), o qual estabelece que quando consta o nome do sócio corresponsável na CDA executada, incumbe à ele o ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto, como cito:

(...)

Destarte, em consonância com o citado precedente, a indicação na certidão de dívida ativa, do nome do corresponsável, confere ao indicado a condição de legitimado passivo para a relação processual executiva, salvo se ficar provado que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto.

No entanto,
registre-se que aferir se os Agravantes praticaram ou não qualquer uma das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional demandaria dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade
.”

Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento do recurso paradigma (Tema 104), uma vez que, analisando o caso concreto, entendeu pela necessidade de dilação probatória para aferir se os Agravantes praticaram ou não qualquer das hipóteses do art. 135 do CTN, consignando a presença dos requisitos legalmente exigidos na CDA, bem como a indicação do nome dos sócios na condição de responsáveis tributários.

Partindo dessas premissas, evidencia-se que a parte agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de manter a aplicação do tema 104 do STJ, devendo ser mantida inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso especial, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “b”, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023